Tribunal: TJDFT
Processo: 0735993-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735993-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAILA MARTINS TAVARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LAILA MARTINS TAVARES contra a decisão de ID 63392233 (p. 74/76) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0712823-35.2024.8.07.0007, ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM, mesmo com o veículo em nome de terceiro, via RENAJUD. Cumprida a liminar ou pedido do autor, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. [...]. No agravo de instrumento (ID 63388755), a parte requerida, ora agravante, pleiteia, em caráter de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, RECEBA O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, atribuindo o EFEITO SUSPENSIVO IMEDIATO”, bem como a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal e, sucessivamente, revogue a liminar de busca e apreensão e determine o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD (p. 14/15). Em relação ao pedido de gratuidade, argumenta que sua situação financeira atual o impossibilita de arcar com as custas judiciais para interposição e manejo do presente recurso, que é empresária (MEI) e atua no ramo de vendas de joias de prata e semi-joias, auferindo valores variáveis, tratando-se de mercado volátil que atualmente vem passando por problemas nas vendas dos produtos. Conclui que a renda auferida mensalmente pela agravante é inferior aos gastos da família, eis que não pode contar com o apoio financeiro do companheiro e do filho adulto. No mérito, alega, em suma, que não houve configuração da mora, porquanto flagrante a abusividade da Cédula de Crédito Bancário que determinava a capitalização diária de juros, sem informar a taxa diária exata ou aproximada, a violar o princípio da boa-fé, bem como ao dever de informação. Cita RESP 1.061.530. Também discorre sobre seu direito à revisão ou modificação das cláusulas contratuais abusivas na ação de busca e apreensão, por ser direito do consumidor expressamente consignado no art. 6o, V e no §4o do art. 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Defende, ainda, estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, que decorre da possibilidade de o veículo ser levado a leilão em valor muito inferior ao que realmente valem no mercado de veículos, situação que lhe c causa grande prejuízo, porque além de perder o seu carro, também permanecerá com uma dívida decorrente do financiamento veicular (periculum in mora). Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, tenho que o juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Trata-se a ação originária de ação de busca apreensão, ajuizada pela agravada em face do agravante. Como relatado, a decisão ora hostilizada deferiu o pedido liminar formulado pelo agravado. Ocorre que o agravo de instrumento deve ser analisado nos limites da decisão agravada, devendo a insurgência da parte agravante recair, necessariamente, sobre os temas ou questões contempladas na decisão impugnada. Vale dizer, questões não abordadas pela decisão agravada ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas por este juízo ad quem em sede recursal. Assim, não é possível a análise de qualquer matéria sem que haja apreciação no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. In casu, inequívoco que não houve qualquer pronunciamento judicial sobre a suposta onerosidade ou abusividade do contrato, porquanto, de fato, a recorrente não provocou o magistrado de primeiro grau quanto aos seus questionamentos, ou seja, não impugnou os motivos do inadimplemento. Portanto, as matérias arguidas no presente recurso não foram analisadas pelo magistrado a quo, o que impede sua apreciação nesta instância. Cabe à parte levar a matéria aventada primevoamente ao conhecimento do juízo de primeira instância, já que o agravo de instrumento tem seu alcance restrito à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada. A análise do presente recurso não pode extrapolar o seu âmbito para matérias estranhas ao ato judicial recorrido e que ainda não foram analisadas na demanda originária, sob pena de prejulgamento. Diante do exposto, NÀO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator